Tribunal: TJDFT
Processo: 0733821-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0733821-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WALDEIR RAMALHO RECORRIDO: MAYARA TACIANA DE SOUSA MARINHO DECISÃO O recorrente WALDEIR RAMALHO requereu a gratuidade de justiça e apresentou declaração de hipossuficiência, juntou declaração de imposto de renda do ano de 2018, bem como cópia de sua carteira de trabalho. Contudo, os documentos colacionados comprovam, quando muito, a ausência de vínculo laboral formal, o que não significa a hipossuficiência financeira. Diante desse quadro, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se para recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 3 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator